Tribunal: TJDFT
Processo: 0718916-08.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Chamo o feito a ordem. O embargado, GOL LINHAS AÉREAS S/A, não foi intimado para apresentar resposta aos embargos de declaração opostos por LILIAN BUENO PORTELA DE MEDEIROS, BRUNO DE MEDEIROS SAMPAIO ALEXANDRE e I. B. P. D. O., menor representado por LILIAN BUENO PORTELA DE MEDEIROS (id 15724851). Assim, tendo em vista à possibilidade de atribuição de efeitos infringentes aos aclaratórios, intime-se o embargado para, querendo, apresentar resposta no prazo legal. Publique-se.